Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005631-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), ELTON PEDRO TAQUES - CPF: 007.636.661-81 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT (IMPETRADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE CASTRO SILVA - CPF: 050.646.381-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A prisão preventiva somente revela-se revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo de forma inequívoca a demonstração dos elementos concretos para justificar tal medida, o que não restou suficientemente demonstrado ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Elton Pedro Taques
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/03/2024, supostamente pela pratica do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, do CP), com as implicações da Lei Maria da Penha.

Relata que a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário não possui o preenchimento dos requisitos e fundamentação idônea, inclusive, a vítima já reatou o relacionamento com o mesmo, e anseia para que seja liberado.

Alega que o paciente possui predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, e caso vier uma condenação, o regime será diverso do fechado.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Elton Pedro Taques
,
para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura
, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, concessão da ordem em definitivo. (Id. 205331180)

A liminar vindicada foi deferida mediante imposição de medidas cautelares. (Id.
206078669
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
207122327)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
confirmação da liminar concedida
, assim sintetizando: (Id. 208020693)

Habeas Corpus
: Lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP – Liminar deferida – Ausência do periculum libertatis – Vítima declarou não ter interesse na manutenção da prisão cautelar do implicado - Enfraquecimento da necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o viés da segurança da vítima –
Pela confirmação da liminar anteriormente concedida, para conceder a ordem constitucional vindicada, substituindo a prisão preventiva de Elton Pedro Taques por medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elton Pedro Taques
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante estava em busca da revogação da custódia cautelar do paciente, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar decisão, além de considerar que os predicados pessoais do paciente serem favoráveis.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado por esta relatoria, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar, devendo está a ser confirmada.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar: (Id. 206078669)

“[...]
Decido

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elton Pedro Taques
, qualificados, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontando como coator.

De início, ressalto que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.

No presente
writ
, busca-se a revogação da custódia cautelar, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar decisão, além de considerar que os predicados pessoais do paciente serem favoráveis.

Depreende-se do boletim de ocorrência que
:

“[...]CONFORME DATA E HORA FOMOS ACCIONADO VIA FUNCIONAL, PELO CABO PM RIBEIRO, ONDE NOS INFORMOU QUE RECEBEU UMA DENUNCIA ONDE HAVERIA UM CARRO COM UMA MULHER E CRIANÇAS DENTRO GRITANDO PEDINDO SOCORRO, PRÓXIMO A UMA RESIDÊNCIA RURAL CONHECIDA POR "REALENGO". DE IMEDIATO DESLOCAMOS E ENCONTRAMOS A SUPRACITADA VITIMA COM DUAS CRIANÇAS, ONDE INFORMOU QUE TERIA SOFRIDO AGRESSÕES DE SEU MARIDO, FOI CONSTATADO ESCORIAÇÕES PELO CORTO BEM COMO O DENTE DIANTEIRO QUEBRADO DEVIDO AS AGRESSÕES, FOI INDAGADA SOBRE O OCORRIDO E INFORMOU QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA DE UM FAMILIAR BEBENDO E QUE AO RETORNAR PARA A REFERIDA PROPRIEDADE O SEU ESPOSO QUERIA SAIR, ONDE ELA INFORMOU QUE IRIA JUNTO, E O AGRESSOR NÃO QUIS ENTRANDO ASSIM EM VIAS DE FATO E POSTERIORMENTE A AGRESSÃO. PERGUNTADO SOBRE O PARADEIRO DO SUSPEITO RELATOU QUE ELE TERIA TOMADO RUMO IGNORADO E QUE VESTIA UMA CAMISETA LARANJADA E DE SHORT. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES REALIZAMOS RONDAS PELA LOCALIDADE E LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR O AGRESSOR, SENDO REALIZADO A BUSCA PESSOAL E NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO. DIANTE DO OCORRIDO REALIZAMOS A CONDUÇÃO DO SUSPEITO PARA DELPOL LOCAL COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO DEVIDO A BRIGA.

Em audiência de custódia, o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva. Vejamos:

“[...] Inicialmente, nos termos do art. 3, §3o, do Provimento TJMT/CM no 14, de 17 de maio de 2023, a audiência foi realizada de maneira hibrida, dada a inviabilidade de deslocamento do preso a município diverso no qual o plantonista jurisdiciona.

Instalada a solenidade nos termos do Provimento 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva do flagranteado, havendo este declarado ter sido preso pela Polícia Militar na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Declarou o preso não ter sido torturado ou humilhado por ocasião de sua prisão, bem como ter sido esclarecido do direito de permanecer em silêncio.

Compulsando os autos, a priori, constato a legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, uma vez que foram obedecidas as disposições previstas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ademais, não verifico de plano qualquer hipótese legal ou supralegal de exclusão da ilicitude ou culpabilidade. Logo, entendo que não há motivos para o relaxamento da prisão, razão pela qual HOMOLOGO a prisão do custodiado ELTON PEDRO TAQUES.

Em relação à necessidade ou não do custodiado permanecer preso, passo a análise.

No que toca a conversão da prisão em preventiva, entendo que é necessária no caso dos autos, uma vez que vislumbro a presença dos requisitos esculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, notadamente pela reprovabilidade da conduta perpetrada contra a vítima, esposa do custodiado.

Ademais, embora a ofendida não tenha requerido a aplicação de medidas protetivas, em nada afasta a gravidade dos atos praticados pelo indiciado, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ELTON PEDRO TAQUES. [...]” (Id. 205331186)

Em análise perfunctória típica desse momento, visualizo, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão não se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, a segregação cautelar será determinada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas, sendo que estas últimas, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, também podem resguardar a ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Assim, muito embora se verifique que a decisão da prisão preventiva tenha certa fundamentação, ela não se mostra completamente razoável.

Alie-se o fato de que, não existem informações no processo acerca de registros de envolvimento do paciente em delitos, observa-se ainda que ele é primário. Assim, entendo prudente e proporcional as medidas cautelares diversas da prisão, pois não se encontram nos autos, nada que indique que, em liberdade, o paciente possa atentar contra a ordem pública, comprometer a aplicação da lei penal ou que fosse inconveniente à instrução criminal ou à ordem econômica.

Assim, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento, é medida que se impõe.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, conheço da impetração e
CONCEDO A LIMINAR
pretendida. Via de consequência, substituo a prisão preventiva do paciente, salvo se não estiver preso por outro motivo, mediante aceitação das seguintes condições:

1. Afastamento do lar;

2. Inclusão em monitoramento eletrônico;

3. Proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e testemunhas, por no mínimo cem metros;

4. Proibição de se apresentar em público sob efeito de bebida alcoólica ou substâncias análogas;

5. Declarar endereço onde possa ser localizado de modo claro e preciso;

6. Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

7. Proibição de contato e comunicação com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação

8. Se apresentar em juízo no quinto dia útil de cada mês, para justificar suas atividades;

9. Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Intima-se a vítima para tomar ciência desta decisão.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, ensejará a revogação do benefício ora concedido.

Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça. Comunicações e providências.”

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pelas condições processuais que se evidenciam, ratifico a liminar (Id. 206078669), concedo a ordem em definitivo ao paciente
Elton Pedro Taques
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024